Tribunal: TJES
Processo: 5009268-53.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009268-53.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO –
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO ANULATÓRIA
- MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO
DES
PROVIDO.

1. É possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, dentre outros, sem que haja infringência ao postulado fundamental da separação de poderes.

2. Na hipótese de sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial deve ser fixado na proporção do decaimento de cada parte individualmente considerada, tomando-se por base o proveito econômico obtido com o resultado da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009268-53.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença id 8043647 que julgou parcialmente procedente a “ação anulatória de ato administrativo” para anular o processo administrativo n. 4471539/2019, proposta por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ora Apelada, para reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor histórico de R$ 54.390,24 (cinquenta e quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões recursais id 8043649, sustenta o Apelante que a multa fixada pelo Procon Municipal fora aplicada em consonância com a legislação de vigência, não havendo discricionariedade em sua fixação. Aduz o Apelante, ainda, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima no caso concreto, condenando exclusivamente a Apelada em honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8043655, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009268-53.2022.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADA: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra a sentença id 8043647 que julgou parcialmente procedente a “ação anulatória de ato administrativo” para anular o processo administrativo n. 4471539/2019, proposta por LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ora Apelada, para reduzir para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a multa aplicada pelo PROCON Municipal, no valor histórico de R$ 54.390,24 (cinquenta e quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos).

Em suas razões recursais id 8043649, sustenta o Apelante que a multa fixada pelo Procon Municipal fora aplicada em consonância com a legislação de vigência, não havendo discricionariedade em sua fixação. Aduz o Apelante, ainda, que deve ser reconhecida sua sucumbência mínima no caso concreto, condenando exclusivamente a Apelada em honorários advocatícios.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 8043655, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a multa administrativa em questão fora aplicada pelo órgão de defesa e proteção do consumidor do Apelante em razão de supostas divergências entre compras realizadas pelo consumidor e aquelas efetivamente lançadas em sua fatura de cartão de crédito.

É inequívoco que a inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor pode render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor.

O referido art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Veja-se:

“Art. 57 - A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.”

Na hipótese vertente, a multa aplicada pelo órgão municipal de defesa ao consumidor, no valor histórico de R$ 54.390,24 (cinquenta e quatro mil trezentos e noventa reais e vinte e quatro centavos) não observa, a meu sentir, a necessária razoabilidade e proporcionalidade ante as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual reputo acertada sua redução, tal como realizada pelo Juízo
a quo
.

Consoante cediço, é necessária a realização de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade dentre os critérios estabelecidos no supracitado art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e as circunstâncias do caso concreto, de modo que a multa aplicada não se distancie das peculiaridades daquele caso concreto e se apresente como fonte de enriquecimento sem causa por parte do órgão público.

Neste contexto, e analisando as circunstâncias do caso vertente, tem-se que a multa administrativa fixada pelo Procon Municipal se revela desproporcional e desarrazoada face à situação dos autos, além de se afastar dos parâmetros usualmente fixados por esta Egrégia Corte Estadual de Justiça:

“APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

3. - A multa administrativa fixada em valor abusivo foge à razoabilidade e proporcionalidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto.

4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

5. - O valor da multa fixada em R$ 36.661,73 (trinta e seis mil, seiscentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até mesmo porque o aparelho de celular que apresentou defeito e que originou a reclamação foi adquirido pelo consumidor por R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais), o qual, atualizado monetariamente, corresponde a R$ 479,40 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos).

6. - Recurso parcialmente provido.”

(Apelação cível nº 024130257249, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 29/10/2019)

Nesse sentido, consigno, ainda, que não me passou despercebido que o
quantum
fixado na sentença demandaria, em princípio, alguma redução para guardar estrita observância com os valores que vêm sendo fixados por esta Colenda Primeira Câmara Cível em casos análogos (apelação nº 024120400064, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira; apelação nº 024170079016, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador (Substituto) Victor Queiroz Schneider).

No entanto, cuidando-se de recurso exclusivo do Município de Vitória, a diminuição da referida quantia implicaria em
reformatio in pejus
, o que não se admite, razão pela qual se impõe a manutenção do montante estabelecido no
decisum
hostilizado.

No que pertine aos honorários sucumbenciais arbitrados, não assiste melhor sorte ao Apelante, visto não haver sucumbência mínima no caso vertente, haja vista que a multa administrativa foi reduzida em aproximadamente 70% (setenta por cento) do valor originalmente fixado, representando, portanto, equivalente redução (isto é, 70% (setenta por cento) do proveito econômico que o Apelante buscava preservar na presente demanda. Tal percentual de decaimento não pode ser considerado ínfimo para a fixação da verba sucumbencial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por fim, na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários devidos aos patronos do Apelado para 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 22 a 26.07.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões